Tribunal: TJPA
Processo: 0809293-33.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809293-33.2019.8.14.0000
PACIENTE: KELCIANE TAVARES NICOLINO, CESAR MELO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 e 35 da lei nº 11.343/06 c/c art. 288 do cp. prisão preventiva decretada no dia 12.06.2019, em decorrência da deflagração da operação “pégasus”. decisão de declinação da competência para a vara de combate ao crime organizado. denúncia oferecida e recebida. deferimento da liminar para substituir a custódia preventiva da paciente kelciane por domiciliar com base no art. 318, v do cpp. decisão superveniente do juízo
a quo
revogando a custódia cautelar dos pacientes.
writ
prejudicado. decisão unânime.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, encontra-se prejudicado o presente
writ
.

2.

Após as formalidades, arquivem-se os autos.

3.

Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pela

Exma. Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
KELCIANE TAVARES NICOLINO e CESAR MELO DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Aduzem os impetrantes que os pacientes se encontram
presos preventivamente desde
05/07/2019
, pela suposta prática do crime previsto no
art.35 da Lei nº 11.343/06
. Afirmam que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma: excesso de prazo para a formação da culpa; negativa de autoria e ausência de indícios suficientes; falta de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar. Sustentam, ainda, que a paciente Kelciane possui um
filho de 03 (três) anos de idade dependente dos seus cuidados, sendo a única responsável pela criança. Ressaltam as qualidades pessoais favoráveis dos coactos.
Por fim, requerem, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar.

O
pedido de liminar
foi indeferido para o paciente
CESAR MELO DE ALMEIDA
e
deferido para KELCIANE TAVARES NICOLINO
,
no sentido de substituir a sua prisão por domiciliar, em razão de ser genitora de uma criança de 3 anos de idade, nos termos da decisão do então relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
(ID N. 2383635).
As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ para o paciente Cesar e pela
concessão da Ordem à paciente Kelciane,
confirmando-se a liminar anteriormente deferida
.

(ID Nº 2566661). Os autos vieram à minha relatoria em razão de prevenção ao HC nº 0806562-64.2019.814.0000 (ID nº 2624800).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial para investigar o tráfico de drogas no município de Terra Santa, investigação que deu origem à deflagração da
Operação “
Pégasus”
,
na qual houve a quebra de sigilo telefônico c/c interceptação das comunicações telefônicas,

acarretando a prisão de cerca de 30 (trinta) pessoas envolvidas, dentre elas os pacientes, que foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos art.33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A prisão preventiva dos coactos foi decretada no dia 12/06/2019. Em 31/07/2019, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar e/ou substituição por prisão domiciliar requerido pela defesa de Kelciane. A autoridade inquinada coatora, em 23/08/2019, constatou que se tratava de competência da Vara de Organizações Criminosas e declarou-se incompetente para atuar no feito, com fulcro no art. 69, item III c/c art.74 do CPP c/c art.1º e 9º, §§ 2º da Resolução nº 008/2007-GP e art.1º da Lei nº 12.850/2013, encaminhando-lhe os autos. Atualmente os autos encontram-se na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, tendo a denúncia sido recebida pela respectiva vara no dia 31/10/2019.
Eis a suma dos fatos.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA
, em data recente de 19/12/2019, fora
revogada a prisão preventiva dos ora pacientes,
conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Pelo exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelas defesas (fls. 50/52, 54/61 e 98/102), pelo que
revogo a prisão preventiva
dos requerentes
MARCELO PICANÇO ROCHA, IARA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e MADSON PEREIRA MENESES.
Considerando que os réus
LAILSON SOUZA SANTOS, FERNANDA LÚCIA SANTOS PEREIRA, TAECIVAN SOARES DOS SANTOS, MARCOS ANDRÉ VALENTE DA SILVA, MARCO AURÉLIO MALHEIROS MACIEL, IANE DE SOUZA GAMA, FELIPE DE ALMEIDA PANTOJA, ELIVELTON COELHO MAGALHES,
CESAR MELO ALMEIDA
, MARIA DIVONE SILVA PANTOJA, HAMANDA DOS SANTOS MACIEL, SHELDON JACAUNA CONCEIÇO PRATA, LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, EDIMARA SILVA PANTOJA,
KELCIANNE TAVARES NICOLINO
, JÉSSICA AZEVEDO, MANUEL NETO SOUSA MARQUES, LUCIANA MENESES, MAILSON PIMENTEL LOPES, ALEX GORDINHO e LINDINEY PEREIRA LOUREIRO
encontram-se em semelhante situação fático-processual,
estendo a decisão de revogação de prisão preventiva para os mesmos
.”.

A
nte o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ,
diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/02/2020